Tribunal: STF
Processo: ARE 1268084
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. PSDDI E PCDD. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    Assim como no caso das decisões judiciais, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015, onde não há obrigatoriedade de manifestação a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, desde que os motivos jurídicos necessários estejam presentes, o mesmo se aplica à correção das decisões administrativas.
    Portanto, não há de se falar em ausência do mérito administrativo no julgamento dos recursos apresentados.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituídas de repercussão geral as questões suscitadas no ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, fazendo-o, respectivamente, em decisões assim ementadas:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário.
    É importante referir, ainda, no tocante à alegada transgressão aos demais dispositivos constitucionais, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica em referência, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Da prova coligida aos autos, verifica-se que o autor fora autuado em razão do art. 162, II, do CTB – dirigir com a CNH suspensa – gerando, consequentemente, a instauração do PCDD 2017/0032314-8.
    Conforme o extrato do processo administrativo de suspensão colacionado a fl. 145, dos autos originários, observa-se que no curso do processo, foram enviadas as devidas notificações para o endereço da parte autora cadastrado junto à autarquia de trânsito. Da prova coligida aos autos, verifica-se que o autor apresentou recursos administrativos em face da instauração do PSDDI e do PCDD.
    Em ambas oportunidades os recursos foram apreciados pelos órgãos competentes e indeferidos. Em que pese a motivação pelo indeferimento dos recursos ser sucinta, não há ausência de fundamentação.
    Assim como no caso das decisões judiciais, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015, onde não há obrigatoriedade de manifestação a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, desde que os motivos jurídicos necessários estejam presentes, o mesmo se aplica à correção das decisões administrativas.
    Portanto, não há de se falar em ausência do mérito administrativo no julgamento dos recursos apresentados.”
    Cumpre destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 858.688-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 957.746/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.024.490/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.126.067/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.216.231/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.222.051/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator